Tribunal: TJMT
Processo: 1015116-17.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015116-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - CPF: 156.888.768-08 (ADVOGADO), EDWIN BERGAMIM COTA - CPF: 963.264.922-20 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - CPF: 156.888.768-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RIOS FERNANDES - CPF: 722.142.441-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015116-17.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDWIN BERGAMIM COTA
IMPETRANTE: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA -
INEXISTÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE, DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, QUE AUTORIZEM A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

A Recomendação n. 62/2020-CNJ, e as demais orientações acerca da pandemia global, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015116-17.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDWIN BERGAMIM COTA
IMPETRANTE: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDWIN BERGAMIM COTA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde por ter, em tese, descumprido as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira, ANA PAULA RIOS FERNANDES [art. 24-A da Lei Maria da Penha].

Assevera que a prisão em flagrante ocorreu em 15/07/2021 e, em 21/07/2021, foi requerida a revogação dela, o que foi indeferido em 06/08/2021.

Verbera que
“jamais houve violência física contra sua ex-companheira”
, e que sua manutenção no cárcere é
“totalmente exagerada”
, não havendo
“justificativa razoável para tanto”
em
“plena pandemia da COVID-19”
.

Informa que EDWIN tem residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes e que no ato da sua prisão em flagrante foi-lhe negado o direito de comunicá-la aos seus familiares, o que, no seu entender, a torna nula.

Requer a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade,
“ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal”
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015116-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já consignei quando da análise do pedido de liminar, o impetrante não instruiu a ação mandamental com cópias dos autos de origem, apesar da necessidade de prova pré-constituída.

No entanto, em consulta ao Sistema PJE, pude localizar o Auto de Prisão em Flagrante nº 1004934-31.2021.8.11.0045, e tive acesso às declarações da vítima ANA PAULA RIOS FERNANDES, prestadas à autoridade policial:

“QUE viveu maritalmente com EDWIN BERGAMIN COTA há aproximadamente seis anos e na citada relação não tem filhos. Que
no mês de agosto de 2020 EDWIN foi preso por violência doméstica
. Que
na ocasião a declarante solicitou medida protetiva, esta deferida pelo Juiz da Comarca
. Que já não tinha paz vivendo com EDWIN agora não tem paz mesmo. Que
no dia 13/07/2021 não aguentando mais a pressão psicológica por parte de EDWIN a declarante decidiu registrar boletim de ocorrência
. Que
a patrulha Maria da Penha vem acompanhando o caso
. Que
na data de ontem, 14/07/2021, por volta das 22h20min, a declarante estava em sua residência, momento em que a energia foi cortada. Que EDWIN ficou ligando e desligando o disjuntor de energia. Que não contente EDWIN forçou o portão para adentrar a casa e a todo instante aos gritos queria conversar com a declarante
. Que ligou imediatamente para a polícia que estiveram no local e fizeram a prisão de EDWIN. Que não aguenta mais essa situação. Que está psicologicamente abalada. Que não sabe mais o que fazer. Que a declarante tem três filhos adolescentes e ele veem essa situação.
Que EDWIN a segue diariamente. Que EDWIN não tem limites. Que está muito apavorada com toda essa situação. Que tem medo de EDWIN faça alguma coisa com ela e os filhos
. Que a declarante afirma que não tem parentes na cidade. Que quer que EDWIN permaneça preso.”

A testemunha CAROLINE ELEOTÉRIO BESERRA declarou na fase inquisitiva:

“QUE é amiga de trabalho de ANA PAULA RIOS; QUE no trabalho ANA relatou que havia separado de EDWIN e ele não aceitava a separação, que ela não podia sair fazer nada, não podia sair com amigos, frequentar restaurantes pois ele perseguia em todos os lugares que ANA PAULA ia; QUE ANA PAULA lhe disse que ele ameaçava dizendo que se pegasse ela com outro homem, ele mataria ela; QUE a declarante ficou chocada e disse para ela procurar a polícia;
QUE a declarante acredita que EDWIN tenha colocado um GPS no carro de ANA PAULA pois todo lugar que ela vai ele sabe onde ela está e aparece no local
;
QUE a declarante já viu EDWIN passar várias vezes em frente ao seu trabalho, que é o mesmo de ANA PAULA; QUE na data de ontem ANA PAULA convidou a declarante para uma janta em sua casa e por volta das 11h00 EDWIN começou a ligar várias vezes e ANA PAULA não ATENDEU; QUE logo EDWIN apareceu no portão da casa de ANA PAULA batendo no portão e tentando forçar o cadeado para entrar na casa e começou a jogar pedras na casa
; QUE a declarante e ANA PAULA se trancaram dentro do quarto com as crianças e ligaram para a polícia;
QUE a polícia esteve no local e EDWIN conseguiu fugir; QUE logo que a polícia saiu, EDWIN retornou e começou a ligar e desligar o padrão de energia; QUE novamente ligaram para a polícia, que EDWIN correu e tentou fugir e felizmente conseguiram prender EDWIN e levá-lo
”.

Interrogado, EDWIN fez uso do direito de permanecer em silêncio:

“QUE, o interrogando não possui defensor particular constituído, requerendo, por conseguinte, a justiça gratuita;
QUE não deseja manter contato com seus familiares e nem que eles saibam de seu estado de prisão
; QUE, o interrogando deseja exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.”

Não ocorreu, portanto, a alegada
“nulidade da prisão em flagrante”
suscitada pelo impetrante, uma vez que
foi EDWIN quem, expressamente, renunciou ao direito de comunicar sua prisão aos seus familiares
.

Ademais, com a decretação da prisão preventiva, eventual nulidade do flagrante restou superada, pois a sua segregação decorre de novo título.

Homologada a prisão em flagrante, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de EDWIN para garantia da ordem pública,
em razão do
reiterado descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima
nos autos n. 1004647-05.2020.8.11.0045.

A decisão que decretou a segregação cautelar do paciente está assim fundamentada:

“[...] De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti e periculum libertatis).

Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Infere-se elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ficando caracterizado o fumus comissi delicti, posto que a
materialidade
se evidencia, neste momento, pelo relato constante do auto de prisão em flagrante (B.O. nº 2021.176821) e certidão acostada aos autos 1004647-05.2021.8.11.0045 comprovando a intimação do autuado da decisão que prorrogou a validade das medidas protetivas de urgências concedidas à vítima.

Os indícios de autoria recaem sobre o autuado, ante as declarações das testemunhas Alex Nascimento da Silva, Claudiney Rodrigues da Silva, Eunice Floriana Traven, Caroline Eleoterio Beserra e do depoimento da vítima ANA PAULA RIOS FERNANDES.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Isso porque,
a gravidade concreta do crime demonstrada pelos elementos colhidos até o momento, a elucidarem que o indiciado mesmo depois da imposição de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tornou a aterrorizá-la, uma vez que no dia 13/07/2021 registrou boletim de ocorrência contra o autuado, devido à pressão psicológica exercida contra a vítima. Além disso, no dia seguinte Edwin compareceu à casa da vítima querendo forçar a entrada na residência da vítima para conversar.

Nota-se que são argumentos suficientes para a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que evidenciam que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e integridade física da vítima.

Pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Se não bastasse a frieza e o modus operandi, tal situação, longe de abonar a

conduta, só o torna mais desproporcional, uma vez que demonstra imprevisibilidade total ao ponto de recomendar seu afastamento da sociedade, evitando assim que as agressões físicas e psicológicas e ameaças causadas à vítima se concretizem.

Não é excessivo aduzir que o autuado sem qualquer análise racional prévia, não praticou o delito contra qualquer pessoa, mas sim sua ex-companheira, ressaltando que o descumprimento da medida aconteceu na residência da vítima, demonstrando desregramento de quem não pode conviver em sociedade.

Importante destacar que o desespero da vítima, em relação ao possível retorno do indiciado à sua residência diante do risco de novos atentados.

Logo, a necessidade de garantia da ordem pública é patente, já que não obstante a advertência que lhe foi feita, o segregado deliberadamente violou as restrições impostas ao aproximar-se e manter contato com a ofendida.

Em casos tais, a jurisprudência tranquila dos Tribunais salienta que, "(...) Ante a concreta possibilidade de reiteração delitiva, mister se faz reconhecer a necessidade da medida constritiva de liberdade, em garantia da ordem pública (...)" (STJ – 5ª T. HC 208.169/DF. Rel. Ministro Gilson Dipp. J. 04/08/2011. DJe 17/08/2011).

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Assim, a Lei Maria da Penha, na linha de proteção dos denominados vulneráveis, a exemplo dos ascendentes, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro – menores e idosos, abarcou a proteção das mulheres e, bem por isso, a medida protetiva em vigência visava afastar eventual risco em que se encontrava inserida a vítima.

No entanto, se o cenário inicial não corresponde à verdade, somente a instrução do feito revelará. Importa, no momento, assegurar a ordem pública, na forma do artigo 312 do CPP, mormente pelo risco palpável de nova ofensa à integridade física e psicológica da vítima, sendo certo que a liberdade do autuado, no momento, seria temerária, principalmente pelo estágio inicial da contenda.

Com efeito, entendo que a custódia cautelar do agressor é medida imperativa como forma de assegurar a ordem pública, além de preservar a integridade física e psicológica das vítimas e seus familiares, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional contidos nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n. 11.340/06.

Destarte, constatado no caso em concreto o real perigo para a vítima, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado. [...]”

A leitura do
decisum
é suficiente para concluir que
a prisão preventiva de EDWIN foi decretada em razão do
reiterado descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor de sua ex-companheira
, que é constantemente perseguida por ele, seja no trabalho, seja em outros locais, chegando à tentativa de invasão da residência dela, que culminou com sua prisão.

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312]. Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante demonstram a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva que sustentam o decreto prisional.

Noutro giro, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que o magistrado singular a justificou na
garantia da ordem pública
, tendo em vista que
o paciente, apesar do conhecimento da existência de medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira, as teria descumprido, indo à residência dela e tentado forçar a sua entrada
.

Ressalta-se que o STJ possui entendimento no sentido de que
a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima
, consubstanciado no
descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO. [...]"ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC n. 169.166, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01/10/2019 PUBLIC 02/10/2019), sendo a hipótese dos autos, em que o paciente, mesmo ciente das medidas, teria descumprido. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. [AgRg no HC 674.418/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021]

“
No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças
[...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Noutra quadra, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)

No tocante ao pedido de liberdade em razão da pandemia, registro que, a
pesar da gravidade da situação por ela causada, entendo que cada caso deve ser visto com temperamentos, notadamente porque a situação de saúde pública não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a paz social.

Assim, seguindo recomendações do Governo Federal e Estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.

De fato, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento, o número de casos confirmados e de mortes por COVID-19 no sistema prisional de Mato Grosso tem média inferior ao da população em geral, o que significa dizer que as medidas são eficazes.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos
detentos que estão incluídos no grupo de risco
e, principalmente,
que não representam ameaça à sociedade
.

Desse modo, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto, consoante a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais,
não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
[...]
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. [...]

[HC nº 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]

Com efeito,
não se identifica, com base na parca documentação carreada, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente
, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Se não há provas de que a manutenção de EDWIN no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020).

Por fim, os predicados pessoais não são suficientes para obstar a segregação cautelar, como já consolidado na jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...] 5. No caso, cumpre salientar que o acusado descumpriu as medidas protetivas vigentes, uma vez que retornou à residência da vítima e novamente a ameaçou de morte. 6.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.
"A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela"
(HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] [AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021]

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de EDWIN BERGAMIM COTA, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021